Tribunal: TCU
Processo: 018.067/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos membros da diretoria do Banco do Nordeste do Brasil contra o Acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes relativas ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva (Diretor Financeiro), Oswaldo Serrano de Oliveira (Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação), Luiz Carlos Everton de Farias (Diretor de Controle e Risco), Paulo Sergio Rebouças Ferraro (Diretor de Negócios) e Roberto Smith (Presidente) contra o Acórdão 11775/2018-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro José Múcio Monteiro, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3100/2019-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, na gestão do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, relativas ao exercício de 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 33, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração dos Srs. Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva, Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sergio Rebouças Ferraro e Roberto Smith para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração do Sr. Oswaldo Serrano de Oliveira para, no mérito, dar-lhe provimento e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar as suas contas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar aos recorrentes e aos demais interessados a presente deliberação.